Tribunal: TJDFT
Processo: 0736545-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO SUJEITA A PRAZO DECADENCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDENTE APENAS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO A MENOR. MÉRITO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES DESIGUAIS PARA HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS. RENÚNCIA A DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORMAÇÃO PRÉVIA DE FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE.
1. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual fundamentada na violação ao princípio da isonomia não está subordinada ao prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil, incidindo apenas a prescrição quinquenal no tocante à complementação do benefício previdenciário pago a menor. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n° 639.138 (Tema n° 452), qualquer cláusula contratual que consigne previsão de pagamento de benefício previdenciário em valor menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia.
3. A migração da beneficiária para o plano de benefícios denominado REB, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte, sendo também dispensável a formação prévia de fonte de custeio para garantir o cumprimento de preceitos de ordem constitucional.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.